Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705150-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA DO CARMO SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento, no 0727533-94.2023.8.07.0007 (ID 55754391), ajuizada por KARINA DO CARMO SOUZA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, nos seguintes termos: Verifica-se pela DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL que a autora recebeu no ano de 2022 importes brutos no montante de R$ 132.422,72. Assim, percebe-se que o autor aufere renda suficiente para arcar com os gastos de uma demanda judicial, pois as custas processuais em nosso Tribunal são de valores módicos, incapazes de onerar de sobremaneira a economia dos cidadãos. Por tais razões, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Venha aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, a parte deixou de juntar o documento que comprova o noticiado acordo para o pagamento do cartão de crédito, mediante boleto, bem como o documento que comprova que o banco recebeu o requerimento de suspensão dos débitos em conta, motivo pelo qual faculto a juntada, no mesmo prazo, sob pena de indeferimento da tutela pretendida. A parte agravante narra em suas razões recursais que a renda líquida é que deve ser o padrão para análise de hipossuficiência e não o valor bruto. Ressalta que sua renda líquida é inferior a 5 salários-mínimos, parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo e o provimento do recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995 do CPC) ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalte-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, podem de ser observadas as normatizações já existentes que se relacionam ao tema. No que tange à definição de valor para garantia do mínimo existencial, dispõe o Decreto no 11.150/2022 que regulamenta o tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor: Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). § 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês. § 2o (Revogado pelo Decreto no 11.567, de 2023). § 3o Compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor de que trata o caput. Para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estão previstos na Resolução DPDF no 271/2023 os seguintes parâmetros: CAPÍTULO II Da Vulnerabilidade Econômica Seção I Das Pessoas Naturais Subseção I Da Vulnerabilidade Econômica por Renda ou do Patrimônio Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Subseção II Da Vulnerabilidade Econômica por Superendividamento Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único - Consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência; Levando-se em conta os parâmetros acima, não se vislumbra a verossimilhança da alegação que ampare o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especialmente pelo fato de que a agravante não juntou documentação apta a infirmar a decisão impugnada. Da análise dos autos originários, constata-se que a agravante declarou no imposto de renda que sua remuneração anual em 2022 foi de R$ 132.422,72, logo a renda bruta mensal é, em média, de R$ 10.186,36 (dez mil cento e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos – ID 184475867 dos autos originários). Além disso, a agravante afirma que é casada (ID 55754388 - Pág. 1) e nada mencionou sobre a renda do(a) cônjuge ou companheiro (a) deixando de computar a outra possível fonte de renda que componha o total da renda bruta da família. Por outro lado, a despeito das alegações de endividamento, a agravante afirmou que os bloqueios fizeram “a autora quase perder a sua viagem de férias” (ID 182761447 - Pág. 2, nos autos de origem) fato incompatível com a hipótese de estar “impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. E, no que tange à alegação de que “Constam no ID 184475865, o extrato da conta corrente da autora, que também seguem em anexo a este recurso, onde após os descontos o salário dela que sobra é de R$ 3071,03” (ID 55754388 - Pág. 3), verifica-se que o saldo remanescente indicado também é bem superior ao definido como mínimo existencial. Nesse passo, considerando que a renda bruta mensal da agravante já ultrapassa, em muito, o limite de até 5 salários-mínimos e do valor definido como mínimo existencial, reputo não restar comprovada a hipossuficiência alegada. Ante o exposto, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC), razão pela qual indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça requerida. Recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. À agravante para que, nos termos do art. 99, § 7o c/c 101, ambos do CPC, promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Excepcionalmente, considerando que a petição inicial ainda não foi recebida e que o réu/agravado ainda não foi citado, deixo de determinar a sua intimação para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital